Tribunal: TJSP
Processo: 1007341-66.2021.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Contratos Administrativos
Órgão julgador: Luciana Bresciani
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-08-26
Data de publicação: 2021-08-27

Ementa:
Ação anulatória – ARTESP – Ação ajuizada por concessionária de rodovia objetivando a anulação de penalidade aplicada pelo descumprimento de obrigação contratual de proceder ao corte e remoção de árvores e arbustos no prazo de vinte e quatro horas – Pedido julgado improcedente – Sentença escorreita – Relatório de vistoria que demonstra não ter sido sanada a desconformidade após as vinte e

Ementa:
Ação anulatória – ARTESP – Ação ajuizada por concessionária de rodovia objetivando a anulação de penalidade aplicada pelo descumprimento de obrigação contratual de proceder ao corte e remoção de árvores e arbustos no prazo de vinte e quatro horas – Pedido julgado improcedente – Sentença escorreita – Relatório de vistoria que demonstra não ter sido sanada a desconformidade após as vinte e quatro horas previstas no contrato – Desnecessidade de concessão de prazo para regularização antes da instauração do processo administrativo – Cláusula quinta do Termo Aditivo e Modificativo Coletivo que prevê mera faculdade de concessão de novo prazo pela Agência Reguladora – Cumprimento da obrigação contratual, que envolve a execução de serviço previsível e rotineiro, que é exigível da concessionária sem qualquer tipo de condicionamento – Precedentes – Desnecessidade de licença ambiental para o corte de arbóreos nativos isolados, conforme Resolução n.o 70/2018 da Secretaria Estadual do Meio Ambiente – Alegado descumprimento do parecer referencial que constitui mera irregularidade – Mora administrativa não configurada – Recurso desprovido.